Tribunal: TJES
Processo: 5001616-78.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001616-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CONSUELO COUTINHO NUNES SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PIX FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE CREDIÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CONSUELO COUTINHO NUNES SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., aduzindo a requerente que: a) é correntista do banco requerido; b) Que no dia 11 de abril de 2023 foi surpreendida com a informação, que de forma fraudulenta, fora feito um PIX no valor de
R$ 4.700,00
para terceiro denominado Sr. Kaua G e que tal montante teria sido retirado do cheque especial da sua conta; c) Que procurou o banco para reportar o ocorrido, mas não obteve êxito; d) Que o banco fez um crediário para que quitasse o cheque especial utilizado para a realização do PIX, realizando o pagamento em 02 parcelas no importe R$ 2.425,99, totalizando o valor de R$ 4.851,98. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago a título de crediário em razão de dívida não adquirida pelo autor, além de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a Requerida a pagar ao Autor a título de danos materiais o importe de R$ 9.703,96 que já está na forma dobrada, com correção monetária do evento danoso, e, juros de mora de 1% a.m da citação. Por último, para condenar a Requerida a indenizar o Autor a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da recorrida.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pelo recorrente de complexidade, tenho que não merece acolhimento. Não há complexidade na demanda que justifique a extinção do feito, sendo os documentos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do juízo. Desse modo, REJEITO a preliminar. Da mesma forma, também rejeito a preliminar visando a anulação da sentença por necessidade de depoimento pessoal da recorrida, uma vez que seria produção de prova meramente protelatória. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, verifico que os mesmos são suficientes à formação do convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Se não bastasse, o recorrente também pretende a extinção do feito ante a necessidade de integração do polo passivo, o que não merece acolhimento. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso em tela, o recorrido afirma que o recorrente, apesar de ciente da fraude perpetrada, adotou conduta abusiva ao indicar a contratação de crediário, de modo que pode figurar isoladamente no polo passivo. Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrida trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo banco.

Embora o recorrente afirme que adota uma tecnologia mundialmente conhecida e segura, o que impossibilita a caracterização de uma fraude, não comprovou a adoção de medidas de segurança, razão pelo qual sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria à Instituição Financeira cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito. Trata-se da necessidade de aprimorar e desenvolver a segurança das operações financeiras, adotando maiores cautelas no momento da compra via cartão de crédito, até mesmo com uso da senha.

Igualmente, a Resolução BCB n° 147/2021 permitia ao banco recorrente o bloqueio do valor na conta corrente do recebedor, em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada por PIX.

Registra-se que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do recorrente, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça em sua súmula 479.

Nesse sentido, aliás, como bem colocado pelo juiz sentenciante, é a orientação do c. STJ, consolidada na súmula 479 abaixo transcrita:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou comprovada a transação fraudulenta e a abusividade de se cobrar crediário quando ciente da fraude, resta configurado o dever de indenizar.

Como bem salientado pela magistrada sentenciante:
"Nesse contexto, vislumbro prática extremamente abusiva e agressiva da Requerida, uma vez que detectada a fraude jamais deveria ter sido lançado crediário para recomposição do limite especial utilizado para fazer o PIX contestado."

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores utilizados para a recomposição do cheque especial utilizado em transação fraudulenta, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Noutra parte, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, tenho que o lamentável proceder da instituição financeira, a toda evidência, fez com que a parte recorrida tivesse sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)